Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIO. SEGURO PRESTAMISTA.

1.A abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não ocorreu.

2.É abusiva a cláusula contratual que não faculta ao consumidor a escolha da seguradora de sua preferência, nem apresenta as condições e coberturas contratadas.